Tribunal: TJDFT
Processo: 0009112-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009112-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO . Ao ID 16372771, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPVs expedidas em favor de GABRIEL ANGELO DE BARROS, GENILDA FERREIRA LIMA, GENIRA IRIS FORMIGA DE OLIVEIRA, GENIZIO CORDEIRO FILHO, GEOVANI BESERRA DE LIRA, GEOVANY SILVA BARROS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos RPVs de IDs no 15592519 – p.3 e 15595989 – p.4. Ao ID 16295733 , o exequente pede a expedição de requisitório complementar, alegando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos que originaram as referidas RPVs, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos a douta contadoria judicial. Requer, ainda, o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça com a aplicação das penalidades da litigância de má fé contra o devedor e, também, com a comunicação a OAB/DF e as Corregedorias do GDF e da PGDF acerca da ocorrência de infração ético-disciplinar por parte do(a)(s) Procurador(a)(es) do DF, haja vista a violação ao art. 80, I, IV, V e VII, do novo CPC, em decorrência da formulação de pretensão manifestamente protelatória, temerária, destituída de fundamento e incompatível com o acordo firmado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6 (item 4) e com a coisa julgada que se formou sobre a(s) decisão(ões) de ID(s) 11113216 - Pág. 2 – 5, e sobre o acórdão de ID(s) 11113062 - Pág. 23 - 30, que expressamente asseguraram aos credores o direito a ver seus créditos adimplidos por meio de requisição de pequeno valor, segundo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos previstos no art. 87, inciso I, do ADCT, em razão da irretroatividade da Lei do DF n. 3.624/2005. É o relato do necessário. Decido. Quanto ao pedido de condenação do requerido nas penas de litigância de má fé, nada a prover, considerando a ausência de prejuízo, em razão do pagamento, ficando o DF advertido que a recorrência de petições manifestamente infundadas pode ensejar a condenação em litigância de má fé. Intime-se o exequente para se manifestar sobre os comprovantes de pagamento colacionados ao ID 16372771. I. Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador